Tribunal: TJES
Processo: 5024439-41.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024439-41.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE PEREIRA NETTO
RECORRIDO: LUCAS SIQUEIRA NETTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5024439-41.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JORGE PEREIRA NETTO

RECORRIDOS: LUCAS SIQUEIRA NETTO E OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando o anexo de id. 9035218, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora aduz que foi casado com a mãe do requerido, tendo se divorciado em 1985. Alega que após a separação a mãe do requerido adquiriu um imóvel localizado no bairro Serra Dourada 111 Serra/ES. Relata que, em 1993, a mãe do requerido faleceu e foi decidido entre os 05 filhos da falecida que o requerente ficaria de posse do imóvel.

Sustenta que, durante o tempo que esteve de posse do imóvel, surgiu uma cobrança referente ao financiamento deste no valor de R$5.568,80, sendo esta paga pelo requerente, o que impediu que a Caixa Econômica Federal retomasse o imóvel, contudo, afirma que o requerido propôs ação de reintegração de posse e não restituiu ao requerente o valor pago. Pleiteia, assim, a restituição do valor.

O juízo sentenciante acolheu a prejudicial de mérito arguida e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição.

Verifico que a suposta dívida é do ano de 2012, de modo que, tendo sido a ação ajuizada em 2023, quase 11 (onze) anos após, é de rigor o reconhecimento da prescrição nos termos da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)